Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707788-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO CARVALHO MAIA MARQUES AGRAVADO: FRANCILENE BELFORTE DA SILVA DECISÃO 1. O credor agrava contra capítulo da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0028002-88.2012.8.07.0001 – id 185352969) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão de restrição de circulação no registro do veículo penhorado, por não ser atribuição dos Órgãos de Trânsito proceder à apreensão de veículos para satisfação de créditos perseguidos em processos judiciais, e deferiu a restrição de transferência, sob o fundamento de ser suficiente para garantir a efetividade da penhora. Alega, em suma, que a restrição que impede somente a transferência do veículo é inócua, pois tem se demonstrado pouco eficaz em relação às possibilidades que a devedora possui para alienar o bem, sustentando que a restrição de circulação busca assegurar a efetividade da penhora, evitar a ocultação do bem, riscos de acidentes e geração de multas. Aponta perigo de dano na possibilidade de desvalorização do bem, considerando que a inserção da restrição de transferência do veículo é inócua, mormente porque o automóvel não foi localizado. Requer o deferimento da medida. 2. Indefiro a liminar, pois não há risco de dano irreparável que justifique a medida. Comunique-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator